Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FURTOS MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. CONSUMAÇÃO. LOCAL INCERTO. CONTAS EXCLUSIVAMENTE DIGITAIS. FORO SUPLETIVO. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 72, CAPUT, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
2. Tratando-se de apuração de condutas de furto mediante fraude eletrônica, em que não se logrou identificar a localidade física em que o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima; por se tratar de agência em formato exclusivamente digital e não se ter informações a respeito de eventual saque de valores em agência física, utilizar-se-á como foro supletivo ou subsidiário o domicílio dos réus, inteligência do art. 72, caput, do CPP.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado.